Tribunal: TJMT
Processo: 0005834-97.2011.8.11.0007
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005834-97.2011.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELIAS DE SOUZA - CPF: 460.084.971-04 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

A Emenda Constitucional nº 80/2014 equiparou a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, pelo que é indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor.

Precedentes deste Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Alta Floresta - MT

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que

julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal opostos por Elias de Souza e condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre a sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais o apelante defende, em síntese, o descabimento do pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atuar na qualidade de curador especial.

Aduz que por força do contido na EC nº 80/2014 foram conferidos à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura, não sendo possível, portanto, a percepção de honorários sucumbenciais, levando em conta a regra expressa de que a referida instituição prestará sua função precípua de forma integral e gratuita.

Ao final, requer seja reformada a sentença ora guerreada, excluindo a sua condenação na verba honorária (págs.01/08-id.n.

34880957).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (págs.01/10 – id.n.34880960).

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Alta Floresta visando à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal opostos por Elias de Souza e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre a sucumbência, de modo a favorecer a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

O recurso deve ser provido.

Como já explanado em diversos julgados, esta Câmara não desconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em relação ao cabimento dos honorários advocatícios quando a Defensoria Pública do Estado atua contra pessoa jurídica de direito público da qual não é parte integrante (vide, por todos, o AgInt no REsp 1644456/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 15/12/2017).

No entanto, após o advento da EC nº 80/2014, foram conferidas à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura, não mais sendo possível a condenação desta instituição em honorários advocatícios, nos moldes da novel redação do art. 134 da Constituição Federal, veja-se:

“Art. 134. (...)

§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional n° 80, de 2014).

Ocorre que, após a alteração constitucional, cabe à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los

(REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/4/2010, DJe 19/5/2010).

Ademais, nos termos do art. 135 c/c 39, §4º, da Constituição Federal, os membros da Defensoria Pública devem ser remunerados exclusivamente por subsídio, a ser recebido em parcela única, sendo vedado o recebimento de qualquer outra espécie de verba remuneratória.

Por todos esses motivos,
este Tribunal fixou o entendimento de que é indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública em razão da sua equiparação, pela Emenda Constitucional nº 80/2014, com a Magistratura e o Ministério Público, independentemente do ente federativo contra o qual tal instituição atue
.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –– EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTE O ÓBITO DA AUTORA –PRETENDIDA CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 – RECURSO DESPROVIDO.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

(N.U 0003552-42.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

“
APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – PAGAMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – INDEVIDOS – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014
– JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

1.
Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, tendo em vista o advento da Emenda Constitucional n.º 80/2014
.
(N.U 0011491-98.2008.8.11.0015,GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2019, Publicado no DJE 04/10/2019) g.n.

Desse modo, havendo entendimento firmado por este Tribunal de Justiça a respeito do tema, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

Acresça-se, outrossim, que até o momento não houve, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, discussão acerca do cabimento, ou não, dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria invocando-se como objeto principal a Emenda Constitucional nº 80/2014.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, ao analisar o REsp nº 1.651.934/MT, ressaltou que se o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública deu-se com amparo no disposto na EC nº 80/14, não caberia o exame da matéria em sede de recurso especial, haja vista a fundamentação exclusivamente constitucional, sob pena de usurpação da competência do STF, mantendo, por consequência, o entendimento deste Tribunal de Justiça.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF.

[......] 2.
O acórdão recorrido afastou a condenação nos honorários advocatícios com amparo no disposto na EC 80/2014. Uma vez que a solução apresentada pela Corte de origem tem fundamentação exclusivamente constitucional, descabido o exame da matéria em Recurso Especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 3. Recurso Especial não conhecido
.
(STJ, REsp 1651934/MT, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, 2ª Turma, DJe 24/4/2017) g.n.

Assim, descabida a pretensão recursal sob exame, pois contrária ao entendimento deste Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para afastar a condenação do Município de Alta Floresta ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020